Tribunal: TJSP
Processo: 1017595-81.2021.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Oswaldo Luiz Palu
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Assistência judiciária gratuita. Pessoa jurídica. Presunção relativa de miserabilidade. Necessidade de comprovação objetiva da incapacidade financeira.
Hipossuficiência comprovada no caso. Empresa que demonstrou haver experimentado severos prejuízos no exercício de 2020.
Benefícios da assistência judiciária gratuita concedidos.
R. sentença reformada no ponto atacado. Recurso

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Assistência judiciária gratuita. Pessoa jurídica. Presunção relativa de miserabilidade. Necessidade de comprovação objetiva da incapacidade financeira.
Hipossuficiência comprovada no caso. Empresa que demonstrou haver experimentado severos prejuízos no exercício de 2020.
Benefícios da assistência judiciária gratuita concedidos.
R. sentença reformada no ponto atacado. Recurso provido.